Tribunal: TJSP
Processo: 1039015-20.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Parcial procedência. Pedido reconvencional. Ausência de análise em primeiro grau.

Processo em condições de imediato julgamento. Inteligência do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Repetição em dobro. Inadmissibilidade. Pacífica orientação jurisprudencial do STJ e desta Câmara de que a pretensão de restituição em

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Parcial procedência. Pedido reconvencional. Ausência de análise em primeiro grau.

Processo em condições de imediato julgamento. Inteligência do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Repetição em dobro. Inadmissibilidade. Pacífica orientação jurisprudencial do STJ e desta Câmara de que a pretensão de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente só deve prosperar em caso de comprovada má-fé daquele que assim procede. Não verificação na espécie.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039015-20.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TALITA
ROSAS PIMENTEL, são apelados IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039015-20.2014.8.26.0114 -Voto no 43.900
2
Voto no 43.900
Apelação n° 1039015-20.2014.8.26.0114
Comarca: Foro de Campinas
Apelante: Talita Rosas Pimentel
Apeladas: Ibe Business Education de São Paulo Ltda e outro
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços
educacionais.
Parcial
procedência.
Pedido
reconvencional.
Ausência de análise em primeiro grau.
Processo em condições de imediato julgamento. Inteligência do
artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Repetição em dobro. Inadmissibilidade. Pacífica orientação
jurisprudencial do STJ e desta Câmara de que a pretensão de
restituição em dobro de valores cobrados indevidamente só deve
prosperar em caso de comprovada má-fé daquele que assim
procede. Não verificação na espécie.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação monitória, reportada a contrato de prestação de
serviços educacionais, em que os autores postularam o recebimento da
quantia de R$17.590,86.
Simultaneamente aos embargos ao mandado, a ré deduziu
reconvenção com alegação de ser devedora de apenas parte do valor, com
pleito de recebimento em dobro do montante cobrado em excesso, por tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039015-20.2014.8.26.0114 -Voto no 43.900
3
se de dívida já paga.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pedidos para
constituir o título executivo judicial no importe de R$11.370,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Apelou a ré-reconvinte para a reversão da conclusão de primeiro
grau e o fez sob o fundamento de que o d. Juízo “a quo” não atentou nos
pedidos feitos, uma vez que não decidiu acerca do pleito de condenação dos
autores reconvindo nos termos dos artigos 940 do Código Civil e 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
Tem a ré-reconvinte que a cobrança em excesso por dívida já
paga ficou confirmada na r. sentença que constituiu título judicial
representando quantia muito inferior àquela que constou no pedido dos
autores-reconvindos.
Por fim, pugna pela concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039015-20.2014.8.26.0114 -Voto no 43.900
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O direito de acesso à justiça por aqueles que não têm condições
de suportar os custos da ação judicial é garantido constitucionalmente e, se no
passado isso significava apenas a possibilidade de a pessoa de propor ou
contestar uma ação, e a pobreza não era preocupação do Estado, hoje abrange
também um cuidado inafastável deste de garantir uma igualdade efetiva aos
cidadãos, o que significa assegurar os meios de ter acesso à jurisdição e de
poder vê-la exercida na sua plenitude.
No caso, o fato de ser a apelante pessoa natural e, logo, com
presunção legal de afirmação de seu estado de pobreza, autoriza apenas a
outorga da benesse para o fim de postergar para o fim do processo o
pagamento das custas do processo, com o fim de possibilitar o acesso à ampla
defesa, nada, porém, autorizando que se estabeleça de plano uma indenidade
patrimonial.
Assim, impõe-se conhecer do recurso sem preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039015-20.2014.8.26.0114 -Voto no 43.900
5
No mais, julga-se o mérito, com base no teor do artigo 1.013,
§3o, I, do Código de Processo Civil.
De fato, ficou reconhecido na r. sentença que os autores
cobraram valor superior ao realmente devido e não houve recurso acerca
dessa parte da decisão, que está, portanto, superada.
Extrai-se da petição inicial que a ação foi proposta com vistas ao
recebimento do valor de R$17.590,86, e se comprovou o pagamento de
R$4.909,56.
A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de ficar
evidenciada a intenção maliciosa de receber novamente por dívida já paga,
sem que esteja suficientemente evidenciada essa circunstância no caso em
exame, tudo parecendo não ter ido além de desorganização administrativa.
Por essas razões, a r. sentença merece prevalecer, com majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, a fim
de remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase
recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039015-20.2014.8.26.0114 -Voto no 43.900
6
Sebastião Flávio
Relator